Tribunal: TJMT
Processo: 1065986-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065986-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR SERRANO DE SOUZA - CPF: 016.144.621-35 (RECORRIDO), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), IMOBILIARIA LUZO BRASILEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.878.116/0001-28 (RECORRENTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.006.903/0001-05 (RECORRENTE), FK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.523.712/0001-89 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (RECORRENTE), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES - CPF: 856.388.201-59 (RECORRENTE), CESAR SERRANO DE SOUZA - CPF: 016.144.621-35 (RECORRENTE), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.006.903/0001-05 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES - CPF: 856.388.201-59 (RECORRIDO), FK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.523.712/0001-89 (RECORRIDO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA LUZO BRASILEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.878.116/0001-28 (RECORRIDO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1065986-92.2023.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: FK PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES, JOAQUIM AUGUSTO CURVO, IMOBILIÁRIA LUZO BRASILEIRA LTDA e 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Recorridos:
CESAR SERRANO DE SOUZA,
FK PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES, JOAQUIM AUGUSTO CURVO, IMOBILIÁRIA LUZO BRASILEIRA LTDA e 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Data do Julgamento:
22/11/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

E MATERIAIS
–

VENDA DE IMÓVEL - ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - CONTROVÉRSIA NA NARRATIVA DOS FATOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NARRADOS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, havendo divergência nas alegações das partes, revela-se necessária a dilação probatória.

2.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

3.

Recursos conhecidos e providos.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar, solidariamente, os promovidos ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida pelo INPC/IBGE a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como condená-los ao pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de dano material, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Os recorrentes arguiram as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa e no mérito requerem que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimados, apenas o reclamante apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento de todos os recursos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante, alega que no dia 26.06.2014, adquiriu um terreno urbano sob o n. 05, quadra 03, situado na Avenida Itália (Loteamento Residencial Recanto do Sol, antiga Rua C), mediante contratação dos serviços da Imobiliária Petrópolis, que era de propriedade da 3a promovida, que era cliente da 2o promovida, parceira da Imobiliária Petrópolis.

Aduz também, que o pagamento ocorreu em duas contas diferentes, sendo o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) depositado na conta do 4o promovido, e a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) depositados na conta da empresa Costa Marques Comércio de Tintas Ltda.

Em sequência, sustenta que na data de 15.10.2018, sofreu ação reivindicatória com pedido liminar n. 1036957-47.2018.8.11.0041, movida pela empresa Pontual Factoring Fomento Mercantil Ltda, requerendo a desocupação do imóvel, pois esta era a verdadeira proprietária do terreno.

Por fim, sustenta o reclamante que depois de todo o tramite processual, foi proferida sentença de procedência e para não perder seu imóvel acabou efetuando acordo e pagando o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para se tornar o verdadeiro dono do terreno.

Em defesa, os recorrentes alegam que em 25.11.1998, a 2a promovida realizou um contrato de compromisso de venda e compra de imóvel loteado n. 209/98 para a senhora Maria José Lopes e que passados mais de 14 (quatorze) anos a senhora Maria José Lopes compareceu na sede da 2a promovida requerendo a venda do terreno.

Diante de tal solicitação de venda do terreno, no dia 21.03.2014, foi vendido a empresa F.K Participações e Investimentos Ltda, conforme termo de cessão de transferência de direitos e obrigações anexo a defesa.

Posteriormente, no dia 26.06.2014, a empresa F.K Participações e Investimentos Ltda alienou o imóvel ao promovente, todavia, no momento da compra do terreno pela empresa F.K Participações e Investimentos Ltda, a senhora Maria José Lopes não era mais a proprietária do imóvel.

Assim, alegam culpa de terceiro (senhora Maria José Lopes) pelo ocorrido, pois ela agiu de má-fé ao alienar algo que não era mais seu.

Pois bem. Da análise dos autos, é possível inferir que, pela controvérsia posta em julgamento, há matéria de fato a ser esclarecida, especialmente em relação a real propriedade do lote vendido ao reclamante, motivo pelo qual se faz necessária a realização de audiência de instrução, ocasião em que serão produzidas todas as provas que as partes entenderem pertinentes.

De acordo com os artigos
370
e
371
do
Código de Processo Civil
, o magistrado deve propiciar a produção das provas que considere necessárias à
instrução
do processo, de
ofício
ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento.

Vale dizer que, o juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção ou complementação probatória.

Entretanto, diante da evidente divergência de informações, aliado aos documentos apresentados que não são suficientes a demonstrar o nexo de causalidade, torna-se patente a necessidade de melhor instrução do feito.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.”
(N.U 1013484-50.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO PELA APELANTE/REQUERIDA – PROVA TESTEMUNHAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - PROVA NÃO PRODUZIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É defeso ao magistrado ignorar o pedido específico de provas já formulado. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

(TJ-MT - APL: 00361699420118110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CITRA PETITA
. Tratando-se, no caso em apreço, de matéria de direito e de fato, e não tendo havido abertura de prazo
às partes para se manifestarem sobre o interesse na produção de provas, culminando com a improcedência da ação, resta configurando o
cerceamento
de
defesa
e a violação ao devido processo legal.
Ademais, a ausência de análise, pelo juízo de origem, de todos os contratos e alegações formuladas na inicial, configura a sentença citra petita, o que também acarreta a sua nulidade. Inaplicabilidade dos princípios da primazia da decisão de mérito e da causa madura. Nesse contexto, impositiva é a desconstituição da sentença. Necessidade de reabertura da instrução para oportunizar a produção probatória e a fim de que seja proferida sentença certa e determinada, à luz da efetiva causa de pedir. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA”. (Apelação Cível, No 70076541804, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 25-04-2018) (destaquei)

Assim, havendo divergência nas alegações das partes no que se refere à dinâmica dos fatos narrados, a elucidação da questão depende de prova a ser produzida em audiência, cuja realização foi solicitada pelo requerido na contestação e em fase recursal.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para acolher a arguição de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024